Tribunal: TJSP
Processo: 1010750-93.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer. Transporte de embarcação no município de Guarujá. Não observância das regras do art. 164 da LC no 44/1998 (Código de Posturas do Município de Guarujá). Descumprimento do ônus da prova, pela parte autora, no tocante ao atendimento das exigências dispostas pelo art. 164 da LC no 44/1988. Inexistência de inconstitucionalidade do art. 164 da LC

Ementa:
Anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer. Transporte de embarcação no município de Guarujá. Não observância das regras do art. 164 da LC no 44/1998 (Código de Posturas do Município de Guarujá). Descumprimento do ônus da prova, pela parte autora, no tocante ao atendimento das exigências dispostas pelo art. 164 da LC no 44/1988. Inexistência de inconstitucionalidade do art. 164 da LC no 44/1998. Necessidade, contudo, de ser procedida adequação do valor da multa aplicada conforme as disposições do CTB. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.